Tribunal: TJSP
Processo: 2050659-42.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
VOTO No 45.309
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2o da Resolução no 001/2024 da Câmara Municipal de Cajobi, que assegura que vereadores que receberam acréscimo remuneratório decorrente de revisão geral anual não sejam obrigados a devolvê-los ao erário. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema tratado na presente ação e, por ordem do Min. ANDRÉ MENDONÇA,

Ementa:
VOTO No 45.309
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2o da Resolução no 001/2024 da Câmara Municipal de Cajobi, que assegura que vereadores que receberam acréscimo remuneratório decorrente de revisão geral anual não sejam obrigados a devolvê-los ao erário. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema tratado na presente ação e, por ordem do Min. ANDRÉ MENDONÇA, determinou a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
Sobrestamento determinado.